Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. LEI 14.046/2020. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NO PRAZO ESTABELECIDO POR LEI. TRATATIVAS ENTRE AS PARTES PARA RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré a reembolsar integralmente o valor relativo ao pacote de viagens adquirido pela parte recorrente, no importe de R$ 1.906,62 (um mil novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. Em seu recurso, insurge-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Argumenta que a tentativa de cancelamento da viagem e restituição de valores pagos gerou transtornos que configuram dano moral, pois a parte recorrida tentou se aproveitar do seu desconhecimento técnico, retirando opções de solução da situação a cada resposta, no intuito de ludibriá-la até que desistisse de qualquer ressarcimento. Assevera que por três vezes tentou resolver o problema por ligação convencional, sem êxito, em chamadas que ultrapassavam os 20 minutos, o que extrapola o mero aborrecimento. Defende que a falta de colaboração da parte recorrida e a ausência de interesse em resolver a questão extrajudicialmente também configuram dano moral. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o dano moral e a parte recorrida seja condenada à respectiva compensação pecuniária.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23942686). Contrarrazões apresentadas (ID 23242405 e 23242407).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural, estatuída pelo artigo 99, § 3.o do Estatuto Processual Civil, compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Cinge-se a controvérsia em saber se a situação narrada na inicial configura dano moral indenizável. Em que pesem os aborrecimentos vivenciados pela parte recorrente e descritos com vigor na peça recursal, os fatos não configuram dano moral.
VI. Importa observar que apesar de as propostas da parte recorrida parecerem desvantajosas à parte recorrente, correspondiam às medidas previstas de maneira preferencial pela Lei 14.046/2020, a qual estabelece em seu artigo 2o que “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos (...) em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
VII. A partir dessa premissa, verifica-se que os prepostos da parte recorrida buscaram apresentar com cordialidade as possíveis soluções à parte recorrente, como se depreende das mensagens de e-mail e celular trocadas (ID 23239157), em especial no que toca à disponibilização de crédito. O acervo probatório também refuta a alegação de que não houve esforço da parte recorrida em solucionar a celeuma, apenas não foi prontamente ofertada a opção de reembolso, que melhor atenderia ao interesse da parte recorrente, porém a solução proposta pela parte recorrida encontrava respaldo legal.
VIII. Enfim, colhe-se dos autos que houve tentativa de resolver a situação dentro dos parâmetros delineados no ordenamento e cordialidade no tratamento dedicado à parte recorrente. Não obstante os aborrecimentos que a situação tenha ocasionado por não lhe parecerem vantajosas as condições oferecidas, não está retratada conduta lesiva ao seu patrimônio ideal. Por conseguinte, não há falar em dano moral.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.